Tribunal: TRF3
Processo: 5029051-13.2022.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
63/775)

5029051-13.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5029051-13.2022.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: MARIA JOSEILDA DA SILVA PEREIRA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAYARA GOTTI GONCALVES MARCAL - MG144557-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, MARIA JOSEILDA DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MAYARA GOTTI GONCALVES MARCAL - MG144557-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 24a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA OFICIAL. MILITAR TEMPORÁRIA. EXÉRCITO BRASILEIRO. LICENCIAMENTO. ACIDENTE EM SERVIÇO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO. PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LEI No 13.954/2019. ENCOSTAMENTO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por Maria Joseilda da Silva Pereira em face da União Federal, com pedido de anulação do ato de licenciamento do Exército Brasileiro e de reintegração às fileiras militares para prosseguimento do tratamento médico até a recuperação total, com percepção de vencimentos, além de condenação ao pagamento de danos morais e estéticos.

A autora sustentou que foi incorporada às fileiras do Exército em 21/7/2020, como técnica em enfermagem, e que sofreu acidente de trabalho em 18/12/2021, quando teve a mão direita atingida pela plataforma de mesa auxiliar no Hospital Militar de Área de São Paulo. Alegou fratura da falange distal do quinto quirodáctilo direito, tratamento ortopédico, procedimento cirúrgico em 28/4/2022, reabilitação fisioterápica e posterior licenciamento em 20/7/2022, quando ainda se considerava incapaz para o trabalho.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para desconstituir o ato de licenciamento e determinar a reintegração da autora, na qualidade de agregado/adido, com reativação da remuneração e continuidade da assistência médico-hospitalar, além de tutela provisória. A autora apelou para obter condenação da União ao pagamento de danos morais e estéticos. A União apelou para que o pedido fosse julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se, após a vigência da Lei no 13.954/2019, a autora, militar temporária licenciada, faz jus à reintegração com percepção de remuneração ou apenas à manutenção do tratamento na condição de encostada; (ii) saber se ficou comprovada incapacidade laborativa atual apta a justificar a reintegração; e (iii) saber se há fundamento para condenação da União ao pagamento de danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto consignou que, antes da vigência da Lei no 13.954/2019, a jurisprudência do STJ reconhecia a ilegalidade do licenciamento de militar acometido de incapacidade temporária, com ou sem nexo causal com as atividades castrenses, sendo devida a reintegração como adido para tratamento médico-hospitalar, com soldo e vantagens até a recuperação.

Registrou-se, contudo, que a Lei no 13.954/2019 incluiu o § 6o no art. 31 da Lei no 4.375/1964, prevendo que os militares temporários licenciados por término de tempo de serviço ou desincorporados, quando incapazes temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente, deverão ser postos na situação de encostamento, nos termos da legislação aplicável e dos regulamentos.

O voto assentou que, no regime legal superveniente, o encostamento assegura o tratamento médico ao militar temporário licenciado, sem que disso decorra, de modo automático, reintegração remunerada. A solução passou a observar as hipóteses legais específicas, inclusive as exceções relacionadas ao art. 108 da Lei no 6.880/1980, segundo a fundamentação desenvolvida no voto.

No caso concreto, a perícia judicial concluiu pela existência de dano estético de pequena magnitude em razão da deformidade da falange distal do quinto quirodáctilo direito, mas consignou expressamente que, no momento da perícia, não se identificava incapacidade laborativa, embora pudesse haver maior esforço para algumas atividades.

O voto também destacou que a consulta ao CNIS, datada de 2/3/2023, demonstrou recolhimentos previdenciários como contribuinte individual e vínculos empregatícios posteriores ao licenciamento, todos na ocupação de instrumentadora cirúrgica, evidenciando aptidão para o exercício de atividade laborativa logo após o desligamento do Exército. Consta, ainda, que a autora trabalhou no Instituto do Câncer de 8/8/2022 até 11/1/2024 e, a partir de 1o/1/2024, passou a atuar em clínica de cirurgia plástica, na mesma função.

À vista desse conjunto probatório, o voto concluiu que não ficou comprovada incapacidade laborativa atual, razão pela qual é indevida a reintegração da autora.

O voto invocou, como reforço, precedente da Primeira Turma em que se reconheceu, em caso de militar temporário licenciado após a entrada em vigor da Lei no 13.954/2019, a prevalência do regime de encostamento e o provimento da apelação da União, com negativa de provimento à apelação da parte autora.

Quanto à remessa oficial, o voto consignou o seu não cabimento, por não exceder a condenação o limite legal de mil salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da União provida, para julgar improcedente o pedido. Apelação da autora desprovida. Remessa oficial não conhecida. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. Após a vigência da Lei no 13.954/2019, o militar temporário licenciado ou desincorporado, quando temporariamente incapaz para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente, submete-se, em regra, ao regime de encostamento para tratamento médico, nos termos da legislação aplicável. 2. A reintegração da militar temporária exige comprovação de situação jurídica que ultrapasse o regime legal do encostamento ou de incapacidade atual juridicamente relevante para a solução pretendida. 3. A ausência de incapacidade laborativa atual, evidenciada por perícia judicial e por vínculos laborais posteriores ao licenciamento, afasta o pedido de reintegração e conduz à improcedência da ação.”

Legislação relevante citada: Lei no 4.375/1964, art. 31, § 6o; Lei no 6.880/1980, art. 108; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 196.584-2, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.5.2022, DJe 24.5.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.953.717/PE, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.3.2022, DJe 25.3.2022; STJ, AgInt no TutPrv no REsp n. 1.462.059/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12.2.2019, DJe 22.2.2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.469.472/PE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; TRF3, Primeira Turma, precedente transcrito no voto sobre militar temporário, reintegração, encostamento e Lei no 13.954/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5029051-13.2022.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: MARIA JOSEILDA DA SILVA PEREIRA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAYARA GOTTI GONCALVES MARCAL - MG144557-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAYARA GOTTI GONCALVES MARCAL - MG144557-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, MARIA JOSEILDA DA SILVA PEREIRA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 24a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Maria Joseilda da Silva Pereira em face da União Federal, visando a anulação do ato de licenciamento do Exército Brasileiro, bem como a sua reintegração às fileiras do Exército, para prosseguir com o tratamento médico necessário, até a sua total recuperação, com a percepção de vencimentos. Requer, ainda, o pagamento de danos morais e estéticos.

Foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

O pedido foi julgado parcialmente procedente, para desconstituir o ato que licenciou a parte autora, devendo ser reintegrada às fileiras do Exército, na qualidade de agregado/adido, com a consequente reativação de sua remuneração/soldo e continuidade da assistência médico-hospitalar com os tratamentos/cirurgias necessários, até parecer médico definitivo quanto à estabilização das lesões e capacidade laboral. Foi concedida a tutela provisória. Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada uma das partes arcará com metade das custas e com os honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (parte autora) e artigo 85, §3o, I, do CPC (parte ré), observando-se a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

A autora recorreu, postulando, em síntese, a reforma parcial da decisão, a fim de que a União seja condenada ao pagamento dos danos morais e estéticos.

A União também apelou, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Sustenta a autora ter sido incorporada às fileiras do Exército em 21/7/2020, como técnica em enfermagem, tendo sido lotada no Hospital Militar de Área de São Paulo – HMASP. Alega que, em 18 de dezembro de 2021, foi vítima de acidente de trabalho quando auxiliava na alimentação de um paciente do setor de clínica cirúrgica e teve a mão direita atingida pela plataforma da mesa auxiliar.

Procurou o pronto socorro do HMASP, onde foi submetida a radiografia da mão direita, tendo sido identificada a fratura da falange distal do quinto quirodáctilo direito. Foi medicada, tendo sido realizada a imobilização com tala metálica, sendo afastada do trabalho por 2 dias. Foi reavaliada dois dias depois no ambulatório de ortopedia do HMASP, com retirada da tala. Foi identificado quirodáctilo em martelo e realizada imobilização com tala antebraquipalmar, com afastamento por mais 15 dias.

Sustenta que, após a retirada da imobilização, em fevereiro de 2022, retornou ao trabalho e retomou acompanhamento ortopédico com indicação de tratamento cirúrgico, que foi realizado em 28 de abril de 2022, através de tenorrafia e fixação com fio de Kirschner, evoluindo com necrose tecidual. Foi realizado debridamento depois de 1 semana da retirada dos pontos. Afirma que, em 9/6/2022, depois de 45 dias, foi retirado o fio de Kirschner, tendo sido encaminhada, posteriormente, para reabilitação fisioterápica, realizando muitas sessões ao longo do tempo. Por fim, foi submetida a duas infiltrações locais com corticoide.

Alega que durante todo o período de tratamento, foi forçada a cumprir seu expediente, o que causou agravamento da lesão e impossibilidade de se dedicar ao tratamento médico.

Afirma que, em 20/7/2022, foi ilegalmente licenciada das fileiras do Exército, sendo que ainda se encontrava na condição de incapaz, impossibilitada de exercer atividades laborativas civis.

Nesses termos, pugna pela anulação do ato de licenciamento do Exército Brasileiro, bem como a sua reintegração às fileiras do Exército, para prosseguir com o tratamento médico necessário, até a sua total recuperação, com a percepção de vencimentos. Requer, ainda, o pagamento de danos morais e estéticos.

Cumpre ressaltar que, nos casos anteriores à vigência da Lei n° 13.954/19, que alterou o Estatuto dos Militares (Lei n° 6.880/80), é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido da ilegalidade do licenciamento de militar, temporário ou de carreira, que se encontra acometido de incapacidade temporária, com ou sem nexo causal com as atividades castrenses, sendo devida a reintegração como adido para recebimento de tratamento médico-hospitalar adequado, além do soldo e das demais vantagens, desde a data do indevido licenciamento, até a recuperação. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 196.584-2; 2a Turma, Relator Min. Og Fernandes; julgado em 17/5/22; DJE de 24/5/22; AgInt no AREsp n. 1.953.717/PE, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin; j. em 21/3/22, DJE de 25/3/22; AgInt no TutPrv no REsp n. 1.462.059/RS; 1a Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. em 12/2/19, DJE de 22/2/2019; e AgInt no REsp n. 1.469.472/PE; 1a Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; j. em 14/11/2017, DJE de 20/11/2017.

No entanto, a Lei n° 13.954/2019 incluiu o §6° ao art. 31 da Lei n° 4375/1964, trazendo a seguinte redação:

“Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:

(...)

§ 6o Os militares temporários licenciados por término de tempo de serviço ou desincorporados que estejam na condição de incapazes temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente deverão ser postos na situação de encostamento, nos termos da legislação aplicável e dos seus regulamentos.

§ 7o Não se aplica o disposto no § 6o deste artigo aos militares incapazes temporariamente em decorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput do art. 108 da Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), ou que estejam temporariamente impossibilitados de exercer qualquer atividade laboral, pública ou privada.

§ 8o O encostamento a que se refere o § 6o deste artigo é o ato de manutenção do convocado, voluntário, reservista, desincorporado, insubmisso ou desertor na organização militar, para fins específicos declarados no ato e sem percepção de remuneração”

Dessa forma, o instituto do encostamento não se aplica ao militar temporariamente incapaz em decorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 108, da Lei no 6.880/1980 (I- ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; II- enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações) ou ao militar que esteja temporariamente impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral, pública ou privada, conforme o disposto na Lei.

Já o militar temporário licenciado por término do tempo de serviço ou desincorporado e que esteja temporariamente incapaz para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente ocorrido durante o período de vínculo com as Forças Armadas, independentemente do nexo causal, deve ser posto na condição de encostado para fins de tratamento médico-hospitalar até a sua recuperação, sem, contudo, a percepção de remuneração, devendo ser consideradas as exceções previstas na Lei.

Nesse sentido, destaco jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR NÃO ESTÁVEL. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ENCOSTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

- As hipóteses de reforma estão descritas no art. 104 e seguintes da Lei no 6.880/1980, de tal modo que o militar se desliga definitivamente das Forças Armadas por atingir o limite máximo de idade para permanência na reserva, ou por incapacidade definitiva para o serviço ativo, ou em outras hipóteses descritas na legislação.

- Do conjunto normativo da Lei no 6.880/1980, tratando-se de militar (de carreira ou temporário), havendo incapacidade não definitiva para os serviços da vida castrense decorrente de acidente ou doença ocorrida durante o período de vínculo com as Forças Armadas, independentemente do nexo causal, não caberá reforma e nem licenciamento, motivo pelo qual o militar deve ser reincorporado aos quadros da organização, como adido, para tratamento médico-hospitalar, sendo assegurada a percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias da data do indevido licenciamento até sua recuperação.

-A Lei no 13.954/2019 incluiu o § 6o do art. 31 da Lei no 4.375/1964, passando a constar expressamente que o militar temporário licenciado por término de tempo de serviço ou desincorporado que esteja na condição de incapaz temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente deve ser posto na situação de encostamento, nos termos da legislação aplicável e dos seus regulamentos.

- Nos termos da legislação ora vigente, cabe à administração militar determinar que o militar temporário licenciado por término de tempo de serviço ou desincorporado, que esteja temporariamente incapaz para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente, ocorrido durante o período de vínculo com as Forças Armadas, independentemente do nexo causal, seja posto na condição de encostado para fins de tratamento médico-hospitalar até sua recuperação, sem a percepção de remuneração.

- Não se vislumbra nos documentos carreados aos autos, primo ictu oculi, a incapacidade do agravante, seja para o serviço militar, seja para a atividade civil, tampouco ilicitude no licenciamento ex officio, a contar de 29/02/2020. Destarte, não restam evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano alegados pelo militar recorrente.

- Agravo de instrumento desprovido”

(AI n. 5027275-76.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, 2a Turma, j. 2/6/22, DJEN de 7/6/22)

No caso dos autos, observa-se que a autora foi licenciada em 20/7/22, em razão do término de prorrogação do tempo de serviço (ID 342444895, p. 18), ou seja, após as alterações trazidas pela Lei n° 13.954/2019.

Na Inspeção de Saúde datada de 26/1/2022, foi constatado que a autora se encontrava “Incapaz B1”, ou seja, incapaz temporariamente, necessitando de 30 dias de afastamento total do serviço.

Na Inspeção de Saúde de 25/2/2022, a autora encontrava-se apta para o trabalho.

Já nas Inspeções de Saúde datadas de 9/5/2022 e 20/6/2022, a demandante encontrava-se “Incapaz B1”, necessitando de 30 dias de afastamento, para realizar seu tratamento, a contar de 28/4/2022.

Por sua vez, na Inspeção de Saúde de 23/6/2022, a demandante foi considerada apta para exercer o serviço militar.

No laudo pericial, datado de 16/9/2024, constatou o Perito o seguinte: “Ao exame físico atual, confirma-se o 5°dedo em martelo da mão direita, associado à discreto déficit de preensão palmar e de pinça bidigital entre o polegar e o dedo acometido. Portanto, no momento não se identifica incapacidade laborativa, porém com demanda de maior esforço para a realização de atividades bimanuais. Há dano patrimonial físico sequelar estimado em 4% (1⁄3 x 12%) em analogia à tabela da SUSEP pela perda funcional da falange distal do 5° quirodáctilo direito. Há dano estético de pequena magnitude pela deformidade da falange distal do 5° quirodáctilo direito.” (ID 342444931, p. 9). Assim, concluiu que, “No momento não se identifica incapacidade laborativa, podendo haver demanda de maior esforço para algumas atividades” (ID 342444931, p. 14).

Conforme consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS juntada aos autos, datada de 2/3/2023, a demandante efetuou recolhimentos previdenciários, como contribuinte individual, no período de 1°/2/2022 a 30/4/2022, pela ocupação de instrumentadora cirúrgica, bem como possui vínculos empregatícios a partir de 1°/8/2022 e 3/1/2023, como instrumentadora cirúrgica, demonstrando que a autora esteve apta a exercer atividade laborativa logo após o licenciamento do Exército.

Dessa forma, não ficou comprovada a existência de incapacidade laborativa atual, tendo a autora, inclusive, trabalhado como instrumentadora cirúrgica no Instituto do Câncer, de 8/8/2022 até 11/1/2024 e, a partir de 1°/1/2024, ingressou na mesma função em uma clínica de cirurgia plástica, conforme relato da própria autora durante a perícia médica. Assim, é indevida a reintegração da requerente.

Nesse sentido, merece destaque o seguinte julgado desta Primeira Turma:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADES MILITARES. NÃO INVÁLIDO. ACIDENTE EM SERVIÇO. ENCOSTAMENTO. LEI No 13.954/2019. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. PREJUDICADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NEGADA.

1. O Estatuto dos Militares (Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980) regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. Cumpre ressaltar que a lei alcança não apenas os militares de carreira, mas também os "incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço militar inicial, durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar, ou durante as prorrogações daqueles prazos".

2. Inicialmente, destaco que o licenciamento do autor ocorreu em 02/04/2020, posteriormente a entrada em vigor da Lei no 13.954/2019.

3. Ainda que o ingresso do autor no serviço militar temporário tenha se dado em data anterior à vigência da Lei no 13.954/2019, fato é que o vínculo mantido com a Administração Militar é renovado periodicamente, por meio das prorrogações que podem ser concedidas ao militar temporário, normalmente por períodos de 12 meses e segundo as conveniências da Força Armada interessada, em típica relação jurídica continuativa, que como tal, projeta-se no tempo e submete-se às alterações normativas supervenientes.

4. Assim, ao caso deve ser aplicado o Estatuto dos Militares com a nova redação introduzida por esta Lei.

5. A reforma ex officio poderá ser aplicada na hipótese de incapacidade definitiva, podendo ocorrer em consequência de acidente em serviço, consoante o disposto no artigo 108, inciso III, do Estatuto dos Militares. Ressalte-se que a lei não exige a incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade laboral para a obtenção da reforma fundada no inciso III, ao contrário da hipótese prevista no inciso VI, que trata da ausência de relação de causa e efeito entre a doença e o serviço militar, nos termos do artigo 111, inciso II, do diploma legal.

6. Cumpre registrar que a Lei no 13.954/2019 trouxe alterações significativas quanto ao regime jurídico dos militares, especialmente no tocante as hipóteses de licenciamento e desligamento por incapacidade para o serviço nas Forças Armadas.

7. Com relação à incapacidade do militar, em sua redação original, a Lei no 6.880/80, mencionava apenas “militares da ativa”. No entanto, na nova redação há expressa diferenciação no tratamento dos militares de carreira e dos militares temporários.

8. Na redação anterior, se o acidente tivesse relação com o serviço, a reforma era devida ao militar não estável incapacitado para a atividade castrense, com qualquer tempo de serviço. Após a alteração promovida pela Lei no 13.954/19 “o militar temporário que estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei, mas não for considerado inválido por não estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, será licenciado ou desincorporado na forma prevista na legislação do serviço militar”.

9. Entretanto, é entendimento pacífico da jurisprudência, com base no conjunto normativo da Lei no 6.880/1980, no sentido de que o militar (de carreira ou temporário),estando incapacitado temporariamente para os serviços da vida castrense decorrente de acidente ou doença ocorrida durante o período de vínculo com as Forças Armadas, independentemente do nexo causal, não poderá ser reformado ou licenciado, motivo pelo qual deverá ser reincorporado aos quadros da organização como adido, para tratamento médico-hospitalar, sendo assegurada a percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias da data do indevido licenciamento até sua recuperação. Precedentes.

10. Ocorre que a Lei no 13.954/2019 incluiu o § 6o ao art. 31, da Lei no 4.375/1964, que passou a constar expressamente que o militar temporário licenciado por término de tempo de serviço ou desincorporado que esteja na condição de incapaz temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente deve ser posto na situação de encostado, nos termos da legislação aplicável e dos seus regulamentos.

11. Salienta a Lei, contudo, que o instituto jurídico-militar do encostamento não se aplica ao militar temporariamente incapaz em decorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 108, da Lei no 6.880/1980 ou ao militar que esteja temporariamente impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral, pública ou privada, conforme o disposto na Lei.

12. Portanto, trata-se de hipótese em que a Lei excepciona ao entendimento jurisprudencial já pacificado, devendo ser aplicado ao caso o encostamento.

13. Assim, nos termos da legislação vigente, cabe à administração militar determinar que o militar temporário licenciado por término de tempo de serviço ou desincorporado, que esteja temporariamente incapaz para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente ocorrido durante o período de vínculo com as Forças Armadas, independentemente do nexo causal, seja posto na condição de encostado para fins de tratamento médico-hospitalar até sua recuperação, contudo, sem a percepção de remuneração.

14. É fato incontroverso de que o acidente sofrido pelo autor, que levou à lesão em seu joelho esquerdo, fora considerado acidente em serviço.

15. Dos documentos juntados ao processo, especialmente do laudo pericial verifica-se que o autor é portador de entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado (anterior e posterior) do joelho esquerdo, outros transtornos do menisco, condromalácia patelar e fratura de clavícula.

16. Concluiu, ainda, que o autor encontra-se incapacitado parcial e temporariamente para as atividades militares, com possibilidade de melhora substancial mediante tratamento médico para reabilitação.

17. Como deve ser aplicado ao caso a nova redação introduzida pela Lei no 13.954/2019, conclui-se que o licenciamento do autor é ato administrativo legal. Entretanto, por se tratar de militar temporariamente incapaz para as atividades militares, deverá este ser reintegrado na condição de encostado para receber tratamento médico até a sua recuperação, sem, contudo, receber remuneração.

18. Quanto aos danos morais, não há impedimento de que sejam fixados em benefício de militares, não obstante não estejam previstos no Estatuto dos Militares.

19. Observo, entretanto, que a imputação de responsabilidade, a ensejar reparação de cunho patrimonial, requer a presença de três pressupostos, vale dizer, a existência de uma conduta ilícita comissiva ou omissiva, a presença de um nexo entre a conduta e o dano, cabendo ao lesado demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da ação ou omissão da pessoa imputada.

20. No caso dos autos, o autor alega que sofreu acidente considerado em serviço enquanto deslocava-se para o trabalho. Afirma que, após retornar as atividades militares foi submetido a trabalhos incompatíveis com a sua lesão no joelho que lhe causavam dores, bem como sofria abuso de autoridade por parte de seus superiores.

21. Conforme entendimento do E.STJ, as lesões sofridas em decorrência de acidente ocorrido em serviço somente gerarão direito à indenização por dano moral ou estético quando comprovado que o militar foi submetido a condições de risco que ultrapassem àquelas consideradas razoáveis ao contexto militar ao qual se insere.

22. Na hipótese dos autos, o autor não comprovou a ocorrência de dano de natureza moral, até mesmo porque a incapacidade é temporária e possível de recuperação.

23. Não se vislumbra, portanto, a implementação das condições necessárias à responsabilidade por dano moral, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

24. Apelação da União a que se dá provimento.

25. Apelação da parte autora a que se nega provimento”

(AC n. 5000008-53.2021.4.03.6007, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 21/8/23, DJEN de 24/8/23)

Tendo em vista a improcedência do pedido, fica prejudicado o pedido de danos morais.

Outrossim, foi constatado um dano estético de pequena magnitude na perícia judicial, pela deformidade da falange distal do 5° quirodáctilo direito, sendo incabível indenização por parte da União.

Por fim, segundo o art. 496, §3o, do CPC, não está sujeita à remessa necessária a sentença cuja condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a mil salários mínimos para a União e respectivas autarquias e fundações de direito público.

No presente caso, considerando que o valor da condenação não excederia mil salários mínimos, a sentença não está sujeita à remessa necessária.

Majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, consoante o §11, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Ante o exposto,dou provimentoà apelação da União, para julgar improcedente o pedido, devendo ser cassada a tutela antecipada concedida na sentença, nego provimento à apelação da parte autora e não conheço da remessa oficial.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA OFICIAL. MILITAR TEMPORÁRIA. EXÉRCITO BRASILEIRO. LICENCIAMENTO. ACIDENTE EM SERVIÇO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO. PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LEI No 13.954/2019. ENCOSTAMENTO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por Maria Joseilda da Silva Pereira em face da União Federal, com pedido de anulação do ato de licenciamento do Exército Brasileiro e de reintegração às fileiras militares para prosseguimento do tratamento médico até a recuperação total, com percepção de vencimentos, além de condenação ao pagamento de danos morais e estéticos.

A autora sustentou que foi incorporada às fileiras do Exército em 21/7/2020, como técnica em enfermagem, e que sofreu acidente de trabalho em 18/12/2021, quando teve a mão direita atingida pela plataforma de mesa auxiliar no Hospital Militar de Área de São Paulo. Alegou fratura da falange distal do quinto quirodáctilo direito, tratamento ortopédico, procedimento cirúrgico em 28/4/2022, reabilitação fisioterápica e posterior licenciamento em 20/7/2022, quando ainda se considerava incapaz para o trabalho.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para desconstituir o ato de licenciamento e determinar a reintegração da autora, na qualidade de agregado/adido, com reativação da remuneração e continuidade da assistência médico-hospitalar, além de tutela provisória. A autora apelou para obter condenação da União ao pagamento de danos morais e estéticos. A União apelou para que o pedido fosse julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se, após a vigência da Lei no 13.954/2019, a autora, militar temporária licenciada, faz jus à reintegração com percepção de remuneração ou apenas à manutenção do tratamento na condição de encostada; (ii) saber se ficou comprovada incapacidade laborativa atual apta a justificar a reintegração; e (iii) saber se há fundamento para condenação da União ao pagamento de danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto consignou que, antes da vigência da Lei no 13.954/2019, a jurisprudência do STJ reconhecia a ilegalidade do licenciamento de militar acometido de incapacidade temporária, com ou sem nexo causal com as atividades castrenses, sendo devida a reintegração como adido para tratamento médico-hospitalar, com soldo e vantagens até a recuperação.

Registrou-se, contudo, que a Lei no 13.954/2019 incluiu o § 6o no art. 31 da Lei no 4.375/1964, prevendo que os militares temporários licenciados por término de tempo de serviço ou desincorporados, quando incapazes temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente, deverão ser postos na situação de encostamento, nos termos da legislação aplicável e dos regulamentos.

O voto assentou que, no regime legal superveniente, o encostamento assegura o tratamento médico ao militar temporário licenciado, sem que disso decorra, de modo automático, reintegração remunerada. A solução passou a observar as hipóteses legais específicas, inclusive as exceções relacionadas ao art. 108 da Lei no 6.880/1980, segundo a fundamentação desenvolvida no voto.

No caso concreto, a perícia judicial concluiu pela existência de dano estético de pequena magnitude em razão da deformidade da falange distal do quinto quirodáctilo direito, mas consignou expressamente que, no momento da perícia, não se identificava incapacidade laborativa, embora pudesse haver maior esforço para algumas atividades.

O voto também destacou que a consulta ao CNIS, datada de 2/3/2023, demonstrou recolhimentos previdenciários como contribuinte individual e vínculos empregatícios posteriores ao licenciamento, todos na ocupação de instrumentadora cirúrgica, evidenciando aptidão para o exercício de atividade laborativa logo após o desligamento do Exército. Consta, ainda, que a autora trabalhou no Instituto do Câncer de 8/8/2022 até 11/1/2024 e, a partir de 1o/1/2024, passou a atuar em clínica de cirurgia plástica, na mesma função.

À vista desse conjunto probatório, o voto concluiu que não ficou comprovada incapacidade laborativa atual, razão pela qual é indevida a reintegração da autora.

O voto invocou, como reforço, precedente da Primeira Turma em que se reconheceu, em caso de militar temporário licenciado após a entrada em vigor da Lei no 13.954/2019, a prevalência do regime de encostamento e o provimento da apelação da União, com negativa de provimento à apelação da parte autora.

Quanto à remessa oficial, o voto consignou o seu não cabimento, por não exceder a condenação o limite legal de mil salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da União provida, para julgar improcedente o pedido. Apelação da autora desprovida. Remessa oficial não conhecida. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. Após a vigência da Lei no 13.954/2019, o militar temporário licenciado ou desincorporado, quando temporariamente incapaz para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente, submete-se, em regra, ao regime de encostamento para tratamento médico, nos termos da legislação aplicável. 2. A reintegração da militar temporária exige comprovação de situação jurídica que ultrapasse o regime legal do encostamento ou de incapacidade atual juridicamente relevante para a solução pretendida. 3. A ausência de incapacidade laborativa atual, evidenciada por perícia judicial e por vínculos laborais posteriores ao licenciamento, afasta o pedido de reintegração e conduz à improcedência da ação.”

Legislação relevante citada: Lei no 4.375/1964, art. 31, § 6o; Lei no 6.880/1980, art. 108; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 196.584-2, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.5.2022, DJe 24.5.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.953.717/PE, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.3.2022, DJe 25.3.2022; STJ, AgInt no TutPrv no REsp n. 1.462.059/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12.2.2019, DJe 22.2.2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.469.472/PE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; TRF3, Primeira Turma, precedente transcrito no voto sobre militar temporário, reintegração, encostamento e Lei no 13.954/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da União, negou provimento à apelação da parte autora, não conheceu da remessa oficial e revogou a tutela provisória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão